Tribunal: STF
Processo: Rcl 53853
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ADI 4.357 E ADI 4.425. INCLUSÃO DE DÍVIDA DE PRECATÓRIO REFERENTE AO ANO DE 2020. EMENDA CONSTITUCIONAL 109/2021. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A superveniência das Emendas Constitucionais 94/2016, 99/2017 e 109/2021, por alterarem o artigo 97 do ADCT, modificaram o panorama jurídico que subsidiou a decisão do Plenário no âmbito das ADIs 4.425 e 4.357, invocadas como paradigmas nesta reclamação, notadamente no que diz respeito ao regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009.



    2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.